Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA COM A PRETENSÃO DE COMPELIR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO TOTALMENTE DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. RECURSO COM TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Narrou que, em 09/08/2019, adquiriu um produto pelo site da ré, mas, não obstante a realização e autorização do pagamento, não recebeu referido produto.
3. Em contestação totalmente dissociada dos fatos narrados na inicial, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmou que só comercializa os produtos. Assevero que a responsabilidade pela entrega da encomenda é da transportadora. Aduziu que a responsabilidade por qualquer vício no produto é da fabricante. Afirmou que a reclamação da autora é decorrente de um vício do produto após a garantia legal. Alegou que o CDC excepciona alguns casos de solidariedade, como no caso de comerciantes em matéria de responsabilidade por defeitos de produtos.
4. No mérito, além de afirmar que figura como corré na presente demanda, assegurou que é “o fabricante que deve assegurar a qualidade do produto, não se exigindo do distribuidor tal responsabilidade, sobretudo do distribuidor/varejista dos mais variados produtos em grandes estabelecimentos, como lojas de departamentos ou supermercados” (Grifo). Quanto aos danos morais, afirmou que não há como indenizar pretensão autônoma (dano extra rem), porquanto nunca houve causa superveniente ao vício capaz de gerar a pretensão autônoma de indenizar. Requereu, em caso de condenação na obrigação de efetuar a troca do produto com vício, a conversão em perdas e danos.
5. Insurge-se a ré contra sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na entrega do produto adquirido pela autora, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
6. Nas razões recurso, sustenta ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilização, haja vista que o produto foi comercializado por empresa parceira (Power Home) que se utiliza seu site via “marketplace” para venda de produtos. Afirma que a responsabilidade pela entrega do produto é da empresa parceira. Aduz que não é proprietária dos produtos anunciados, razão pela qual, a obrigação de fazer imposta na sentença é extremamente onerosa. Alega que os fatos narrados não geram danos morais. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação do pagamento de danos morais, bem como para substituir a obrigação de fazer em obrigação de restituir o valor pago pelos produtos. Subsidiariamente, quanto ao dano moral, pugna pela redução do quantum fixado.
7. É defeso a ré/recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões totalmente dissociadas à tese de defesa, que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Caberia à parte ré apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
8. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem (responsabilidade da empresa parceira pela entrega do produto e que os fatos narrados não geram dano moral) e, portanto, não submetido à apreciação do juízo monocrático. Essa tese, agora lançada nas razões do apelo, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
9. Recurso não conhecido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.